Tribunal: TJDFT
Processo: 0733745-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0733745-26.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIMONE MARGARET BURGUM AGRAVADO: ANTONIO EDUARDO FONSECA ABREU JORGE DECISÃO Ante a desistência manifestada pela embargante (id 39099328), não conheço dos declaratórios. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 13/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR